Tribunal: TJDFT
Processo: 0741453-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1.O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a salvaguardar aquele que sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Por seu turno, a excepcional possibilidade de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia está prevista no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal.
2. Nos termos do § 1o do art. 528 do CPC “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”.
3. In casu, conquanto se trate de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia decretada em processos distintos e por credores diversos, não há previsão legal para que haja a cumulação de prazo de encarceramento.
4. Ademais, tendo em vista que a prisão civil por dívida de alimentos não se confunde com a prisão penal, ou seja, ela não tem caráter punitivo, configurando, na verdade, medida coercitiva para adimplemento da obrigação. A cumulação do prazo da prisão desvirtua a sua finalidade, bem como torna mais difícil o adimplemento do débito.
5. Ordem concedida.